Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700503-41.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DA SILVA RODRIGUES ARISHITA, ACACIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO FERNANDES DO MONTE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 20899751) interposta contra sentença (ID 20899736), proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis , que deu parcialmente provento à pretensão autoral. Em Contrarrazões de ID 20899756, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pela sua não impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 14:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador